Tribunal: TJMT
Processo: 0006018-95.2019.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006018-95.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RENAN SILVA LIMA - CPF: 044.070.871-02 (APELANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELLEN KARLA VIEIRA MARQUES - CPF: 049.717.341-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENAN SILVA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
) – POSSE DE ARMA DE FOGO (LEI 10.826/03, ART. 12) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS – INVASÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – HABITUALIDADE DELITIVA – ANÁLISE ASSOCIADA À QUANTIDADE E CONTEXTO FÁTICO – APREENSÃO DE APETRECHOS UTILIZADOS PARA TRAFICÂNCIA – MINORANTE NEGADA – PRELIMINAR REJEITADA –
RECURSO NÃO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A violação do domicílio particular exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

Não é possível reconhecer a redutora do tráfico privilegiado, quando o contexto fático dos autos, associado à quantidade de entorpecentes apreendidos, evidenciarem que o agente vinha se dedicando à traficância com habitualidade, ou mesmo, que integrava uma organização criminosa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006018-95.2019.8.11.0064

APELANTE: RENAN SILVA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e condenou o apelante Renan Silva Lima à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 e à pena de 01 (um) ano de detenção, pela prática do crime inscrito no art. 12 da Lei 10.826/03, em regime semiaberto.

A denúncia narra o seguinte evento delituoso:

“[...] na data de 06/05/2019, por volta das 15h30min, na residência situada na Rua C, Quadra 11, Lote 03, Bairro Dom Oscar Romero, nesta cidade, os denunciados ELLEN KARLA VIEIRA MARQUES e RENAN SILVA LIMA foram presos em flagrante delito por manterem em depósito, trazerem com eles, guardarem e transportarem 01 (uma) porção, perfazendo massa bruta de 20,78 g (vinte gramas e setenta e oito centigramas), e 224 (duzentos e vinte e quatro) outras porções, pesando 712,21 g (setecentos e doze gramas e vinte e um centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem. Respectivamente, a primeira (01 porção), de COCAÍNA, e, a segunda (224 porções), de MACONHA, drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial Preliminar de fls. 36/37.

Colhe-se, outrossim, que, no mesmo dia, horário e local os denunciados ELLEN KARLA VIEIRA MARQUES e RENAN SILVA LIMA possuíam, sem a devida autorização e em desacordo com a determinação legal, 01 (uma) arma de fogo, sendo um revólver de calibre .38, n. de série 53875, de uso permitido, além de 02 (duas) munições, calibre .32, que foram devidamente apreendidas (f1. 12), Laudo Pericial Criminal (fls. 58/63).

São dos autos que no dia e hora supracitados, após receber delação de que no referido bairro havia um homem realizando o tráfico de drogas utilizando uma motocicleta Honda XRE 300, cor prata, a Polícia Militar para se deslocou até lá, e, em patrulhamento, logrou abordar o denunciado RENAN pilotando o citado veículo.

Em revista pessoal, os policiais apreenderam uma porção de maconha na posse do denunciado, o qual, ao ser questionado onde residia, informou a localização, bem como que lá existia mais entorpecentes.

Logo, os milicianos se deslocaram ao local indicado, onde o denunciado chamou por sua esposa, a denunciada ELLEN, a qual correu para os fundos da casa com uma arma de fogo nas mãos, ao passo que tentou se desvencilhar do revólver no quintal vizinho, porém, foi interceptada.

Em revista domiciliar, os policiais militares encontraram na lavanderia o restante das porções de maconha e uma outra de cocaína, bem como 01 (uma) balança de precisão, 02 (dois) rolos de papel filme, e as referidas munições calibre .32, bem como a quantia de R$ 645,00 (seiscentos e quarenta e cinco reais) espalhada pela casa, e 02 (dois) aparelhos celulares, marcas Samsung e Moto G5S (Termo de Exibição e Apreensão, fls. 12/13).

Indagados, os denunciados alegaram que havia adquirido as drogas apreendidas naquele dia da abordagem. Diante disso, os denunciados foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor de ambos.

Por fim, destaca-se que os denunciados registram na Comarca de Itiquira/MT outra ação penal pela prática dos crimes de tráfico de drogas entre Estados da Federação, e associação para o tráfico (Proc. 340-89.2014.811.0027 - Código: 33201) [...]”
(sic do id. 92823638).

A inicial acusatória foi recebida em 11 de dezembro de 2020 (id. 92820654).

Após regular instrução processual, sobreveio sentença de parcial procedência da ação penal, para absolver a acusada Ellen Karla Vieira Marques de todas as imputações e condenar o apelante pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e porte de arma de fogo de uso permitido. A sentença foi prolatada de forma oral e a dosimetria reduzida a termo. Ao final, foi concedido o direito de o apelante recorrer em liberdade (id. 92820688).

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação. Em suas razões, almeja, preliminarmente, a nulidade das provas constantes nos autos, ante a violação de domicílio. No mérito, almeja o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (id. 92820695).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso defensivo (id. 92820700).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 110002456).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENAN SILVA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINAR – INVASÃO DE DOMICÍLIO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa insiste na declaração de nulidade das provas dos autos, porquanto assevera que
“houve vício de consentimento na suposta permissão do apelante para que os policiais entrassem em sua residência”
(sic do id. 92820695 – pág. 02).

Com efeito, na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem devido mandado judicial, somente revela-se legítimo quando subsidiado em fundadas razões, devidamente justificadas pela situação do caso concreto, que demonstrem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito.

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça há muito sedimentou o entendimento de que
“o ingresso forçado em residência sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito”
[1]
.

Portanto, a violação do domicílio particular exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

Na presente hipótese, entendo que não há nulidade, mormente porque, conforme se verifica dos depoimentos colhidos em juízo, os agentes policiais agiram sob fundadas suspeitas, devidamente justificadas pela abordagem do apelante com substância ilícita em via pública.

Em juízo, os policiais militares afirmaram que receberam denúncia anônima que um indivíduo em uma motocicleta Honda XRE300, estaria traficando entorpecentes. Após diligências, os agentes abordaram o apelante e encontraram em sua posse uma porção de maconha.

Em seguida, ao ser questionado onde residia, o apelante informou o endereço de sua residência e que lá existia mais entorpecentes. Ao chegarem, o apelante chamou sua esposa que, ao avistar os policiais, correu para os fundos, tentando se desvencilhar de uma arma de fogo, que levava em suas mãos.

Durante a revista domiciliar, foram apreendidas outras 223 porções de maconha, com massa total de 712,21 g (setecentos e doze gramas e vinte um centigramas), e 01 (uma) porção de cocaína, com massa total de 20,78 g (vinte gramas e setenta e oito centigramas), além da arma de fogo, munições, balança de precisão, rolos de plástico filme e dinheiro em espécie.

Assim, observa-se que os agentes adentraram a residência não só fundados na abordagem policial do apelante com entorpecentes, mas com a autorização desse, que indicou o endereço e conduziu os agentes até o local.

Em caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça asseverou o seguinte:

“[...] não há falar em ilegalidade da prisão, consubstanciada no ingresso não autorizado no domicílio do paciente, porquanto, a atuação dos policiais teve como elemento precursor a denúncia anônima, dando conta de que corréu estaria praticando a traficância por meio do aplicativo IFood, sendo que, ao ser abordado em via pública, os policiais encontraram em sua posse 2 porções de maconha, e teria informado aos policiais que recebia uma comissão por cada venda realizada, apontando o ora paciente como fornecedor das drogas, indicando inclusive o endereço, tendo sido, de fato, feita a apreensão dos entorpecentes e de apetrechos 14 porções de maconha, embaladas em plástico filme e idênticas às encontradas em posse do corréu, 1 tijolo da mesma droga, a quantia de R$700,00 (setecentos reais) em dinheiro, um rolo de filme plástico PVC, uma faca e uma balança de precisão , o que confirmou a possível ocorrência do delito de tráfico. [...]”
(HC 648.543/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021).

Diante disso, conclui-se que as medidas produzidas e adotadas pelos agentes policiais não caracterizam ilegalidade, no que disser respeito à suposta violação da intimidade, liberdade e/ou privacidade do apelante, eis que praticadas sob fundadas suspeitas e autorização do apelante.

Por tais fundamentos, REJEITO a preliminar suscitada.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Do tráfico privilegiado
:

Com efeito, para a concessão da benesse do tráfico privilegiado se faz necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes e nem se dedique à atividade criminosa ou integre organização criminosa.

No caso dos autos, embora o apelante seja tecnicamente primário e possua bons antecedentes (Súmula 444/STJ), é possível concluir que esse se dedicava às atividades criminosas.

Especialmente porque, além das drogas encontradas, foi apreendido 01 (um) revólver calibre .38, 02 (duas) munições de calibre .32, 02 (dois) rolos de plástico filme, 01 (balança de precisão) e R$ 651,30 (seiscentos e cinquenta e um reais e trinta centavos) (id. 92823633 – pág. 25). E, conforme exposto pelo magistrado singular, a perícia do aparelho de celular apreendido indicou o possível envolvimento do apelante com o crime organizado (id. 92823634 – pág. 136 e id. 92820685).

Diante desse contexto, além da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, o contexto fático dos autos corrobora a conclusão de que o apelante vinha se dedicando à traficância com habitualidade, ou mesmo, que integrava uma organização criminosa.

A propósito:

“[...] É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a natureza, a quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos são elementos que, associados às circunstâncias do caso concreto, evidenciam a dedicação do agente a atividades criminosas, impedindo a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. [...]”
(STJ, AgRg no AREsp 1624502/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/04/2020).

Dessa forma, não há se falar em tráfico privilegiado.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, REJEITO a preliminar suscitada e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo.

É como voto.

[1]
RHC 104.682/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021